Tribunal: TJDFT
Processo: 0713257-61.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO: TARIFAS DE CADASTRO E DE REGISTRO DE CONTRATO. ABUSIVIDADE E/OU ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. INVIABILIDADE.
1. Extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo da parte apelante a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange à abusividade/ilegalidade na cobrança das tarifas de cadastro e de registro de contrato. Nenhuma irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito.
2. Nenhuma abusividade/ilegalidade a ser reconhecida relativamente à cobrança as tarifas de cadastro e de registro de contrato: o Superior Tribunal de Justiça definiu critérios para a cobrança de tarifas bancárias livremente pactuadas e inseridas no bojo de cédula de crédito bancário, fixando teses sobre as tarifas de cadastro e de registro de contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso (Tema repetitivo 958 do STJ). 2.1. Afastada a alegação de abusividade/ilegalidade, não há que se falar na prática de qualquer ato ilícito por parte do Banco réu/apelado, restando prejudicado o pedido de repetição do indébito.
3. Não é o caso ainda de se definir litigância de má-fé por parte do Banco réu/apelado, como pretendido pela autora/apelante; hipótese que mais se assemelha ao livre exercício do direito de defesa.
4. Recurso conhecido e desprovido.